Tribunal: TJMT
Processo: 1040239-09.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040239-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE PEREIRA DOURADO - CPF: 986.584.251-34 (RECORRENTE), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1040239-09
.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BTG PACTUAL S.A.

Recorrida: TATIANE PEREIRA DOURADO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
03/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO LEGÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento da conta bancária da recorrida pelo prazo de 30 dias, bem como condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e a conversão da obrigação de fazer em depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem notificação prévia e solicitação periódica configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se as normas sobre danos morais e as obrigações de restabelecimento de contas devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento unilateral da conta bancária sem notificação prévia e sem solicitação legítima configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central exige que o encerramento de conta seja precedido de comunicação ao cliente com indicação concreta dos motivos da rescisão contratual, não bastando a mera alegação de "desinteresse comercial".

A recorrente não comprovou que a recorrida se envolveu em fraudes que justificaram o bloqueio da conta, o que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A restrição indevida ao acesso aos recursos financeiros causa transtornos que ultrapassaram o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O valor de R$ 4.000,00 fixou o título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar a recorrida e desestimular a reprodução da conduta lesiva.

A manutenção da obrigação de fazer (restabelecimento da conta por 30 dias) é medida necessária para garantir que a recorrida tenha acesso aos valores bloqueados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento :

O encerramento unilateral de conta bancária sem notificação prévia e motivação razoável caracteriza a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A simples alegação de “desinteresse comercial” não é justificativa idônea para o encerramento de conta bancária, sendo solicitada a indicação concreta dos motivos da rescisão contratual, em conformidade com a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central.

A restrição indevida ao acesso a recursos financeiros configura dano moral indenizável quando causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados : CDC, art. 14; PCC, art. 373, II; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante relevante : TJMT, Apelação Cível nº 1030539-25.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022, DJE 28.01.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a recorrente restabeleça a conta bancária da recorrida pelo período de 30 (trinta) dias, para que ela possa realizar as transações que forem necessárias, bem como condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais e que a condenação de obrigação de fazer (restabelecer a conta bancária) seja convertida em depósito judicial.

A recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega que teve sua conta bancária bloqueada, sem notificação prévia e de modo unilateral, ficando impossibilitada de realizar movimentações financeiras.

A recorrente por sua vez alega que a conta bancária foi encerrada em razão de 03 (três) marcações de fraude no CPF da recorrida no sistema Bacen, nos últimos 60 meses, bem como que o contrato pactuado entre as partes, expressa a possibilidade de rescisão contratual pelo banco, mediante aviso prévio, e que a autora foi notificada do seu desinteresse comercial.

A parte recorrente não comprovou que os dados pessoais da recorrida realmente estivesse envolvido em algum tipo de fraude, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II do CPC.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
, a notificação de encerramento da conta ou feita em momento posterior ao bloqueio, o que configura ato ilícito.

Ademais, a Resolução nº 2.025/1993 foi revogada, em 01.01.2020, pela Resolução nº 4.753/2019, a qual, determinou que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de prévia notificação e motivação, veja-se:

"Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...).

Assim, a simples informação de “desinteresse comercial” não pode ser considerada como motivação legitima, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia a recorrente adotar todos os meios de notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

Ainda, embora o reclamado sustente fraude na conta da reclamante, junta uma tela sistêmica que não indica que seria do Banco Central ou de uma tela interna do próprio reclamado, conforme segue:

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 – NOVA RESOLUÇÃO OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, o encerramento unilateral de conta bancaria deve ser devidamente motivada. II – Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente. III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea. De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse. IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da aplicações financeiras foram ressarcidas ao correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material. (N.U 1030539-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois a recorrida foi impedida de realizar movimentações bancárias, mesmo possuindo valores em sua conta bancária.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer (restabelecimento da conta bancária pelo prazo de trinta dias) para que a recorrida possa levantar os valores que estão bloqueados na conta bancaria.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025